Tribunal: STF
Processo: AI 80702
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SOBRE NÃO TER VIOLADO O
PAR-4 DO ART-153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LIMITOU-SE A INTERPRETAÇÃO
DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, O QUE AFASTA A ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DO RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.